Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009621-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processualmente ARNALDO ALMEIDA, BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES CEZAR, BETANIA MARIA DE SOUZA e BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS. Intimados sobre os cálculos colacionados ao ID 16772717, as partes não se manifestaram (Ids 17609310 e 17666396). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Assim, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 16772717, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição das devidas RPVs em benefício de ARNALDO ALMEIDA, BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES CEZAR, BETANIA MARIA DE SOUZA e BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS, com dedução da verba honorária contratual À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador